Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019566-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MARCOS CATARINO DE JESUS - CPF: 039.390.611-66 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CATARINO DE JESUS - CPF: 039.390.611-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
GRAVIDADE CONCRETA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Não evidenciada a similitude das situações fáticas e jurídico-processuais dos réus, não há falar em violação ao princípio da isonomia.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Marcos

Catarino de Jesus
, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em 26/05/2023, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente porque o paciente não oferece risco à ordem pública, tampouco a aplicação da lei penal, além de não haver nenhum elemento que demonstre que solto ele voltará a praticar crimes.

Aduz que o paciente possui residência fixa e tem ocupação lícita, bem como que faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tal como foi concedido ao corréu, sendo que se trata do mesmo processo, mesma quantidade de droga apreendida, além de ele ter confessado e colaborado com a justiça. Defende a possibilidade de ser aplicado medidas cautelares alternativas diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu, colocando o paciente em liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 180035659).

O Juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 181206168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 182523185, opina denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especificamente diante da não demonstração de que o paciente solto ele voltará a praticar crimes ou oferece risco a ordem pública.

Argumenta, ainda, que ele possui predicados pessoais favoráveis, que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente por ter confessado a conduta delituosa, colaborado com as investigações e fazer jus a extensão do benefício concedido ao correu, já que se trata do mesmo processo e mesma quantidade de droga apreendida.

A ordem merece ser denegada
.

No caso, segundo
consta do relatório investigativo, no dia 25/05/2023 a polícia civil recebeu a informação de que o paciente receberia uma grande quantidade de drogas e que ele iria para casa as 11h. Diante disso, a equipe se deslocou e permaneceu em campana próximo à residência, ocasião em que observaram um rapaz de camisa azul e motocicleta branca parar na frente da casa e entregar uma sacola para Marcos.

Em seguida, por volta das 12h45min quando Marcos saía de casa, a polícia realizou a sua abordagem, tendo ele soltado uma sacola, que quando verificada constatou-se se tratar de pasta base de cocaína, em duas porções, com aproximadamente 140 gramas.

Ao ser questionado, Marcos, atendendo ao pedido de sua genitora que presenciou o ocorrido, informou que obteve a droga da pessoa de nome Felipe, vendedor da loja de materiais de construção.

A polícia diligenciou até o local e ao abordarem Felipe Santos Costa, explicaram que estavam ali porque tinham conhecimento da droga, oportunidade que ele confessou ter comprado o entorpecente de uma pessoa da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que pagou a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e estava comercializando para complementar a renda.

Na sequência, Felipe levou a polícia até a sua residência, onde abriu o portão, posterior a porta e mostrou o local em que a droga estava armazenada, a quantia de 300 gramas de pasta base de cocaína.

Os autuados foram presos em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Realizada audiência de custódia, no dia 26/05/2023 a prisão foi convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra os investigados, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Em decisão proferida no dia 28/06/2023 foi revisada a prisão e determinada a notificação dos denunciados.

Apresentada resposta à acusação, no dia 27/07/2023, foi proferida decisão revogando à prisão preventiva do acusado Felipe Santos Costa e mantendo a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que afaste os seus requisitos, ratificando a decisão primeva.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, observa-se que
o juízo de primeiro grau manteve a segregação cautelar do paciente, pelos mesmos fundamentos que utilizou para decretá-la, ou seja, apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente,
pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva,
representados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar, os interrogatórios prestados na Delegacia de Polícia e depoimentos prestados pela autoridade policial,
além da necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de substância entorpecente.

Com efeito,
o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelo crime imputado ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Além disso, a necessidade da segregação cautelar também pautou-se no fundado receio de reiteração delitiva, porquanto o paciente já foi condenado por crime tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n. 0006075-43.2017.8.11.0013 que, embora tenha sido extinto o processo pelo cumprimento da pena,
não impede a configuração de maus antecedentes e se mostra hábil a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES EM RAZÃO DE PRÉVIA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar condenação anterior com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, caracterizadora de maus antecedentes, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V -
Essa Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "condenação anterior transitada em julgado, alcançada pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produz os efeitos da reincidência, mas configura maus antecedentes e é hábil a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva)"
(HC n. 486.606/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/03/2019). Precedentes. [...].” (AgRg no HC n. 489.039/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.) (destaquei)

Eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS –
REINCIDÊNCIA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1014572-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022) (destaquei)

Na mesma toada, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2
. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Em outro ponto, o impetrante sustenta que a manutenção da prisão do paciente ofende ao princípio da isonomia, porque o corréu está em liberdade.

Ocorre que o referido princípio garante que os réus em situação fática e jurídica idêntica recebam o mesmo tratamento, o que não é o caso dos autos, porquanto o paciente possui
em seu desfavor registro criminal, tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (Processo 0006075-43.2017.8.11.0013), que, como salientado pelo juízo
a quo
, “
em que pese extinto pelo cumprimento integral da pena, demonstra a constância e permanência em prática de crime desse jaez
”.

Assim, não evidenciada a similitude das situações jurídico-processuais do paciente e o codenunciado, não há falar em violação ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, vejamos, o seguinte julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA –NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – ACUSADO QUE ESTAVA SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – SEGREGAÇÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA. Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), em razão da gravidade do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva, visto a extensa ficha criminal do paciente, a qual consta, inclusive, com condenação transitada em julgado por crime patrimonial.
Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.
” (TJ-MT 10002405720218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) (destaquei)

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023